Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-80.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000613-80.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS COLETIVOS – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COLETIVA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19, DA LEI N.° 4.717/65 – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ATRASO NO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO – JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE QUITAÇÃO – PERDA DE OBJETO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em situações em que a demanda versa dobre direitos individuais homogêneos, fixou o entendimento de que há limites à aplicação analógica do instituto da remessa necessária, na medida em que a coletivização dos interesses individuais homogêneos tem um sentido meramente instrumental, com a finalidade de permitir uma tutela mais efetiva em juízo, circunstância na qual não se deve admitir o reexame compulsório da sentença.

2. O pagamento das verbas salariais em atraso, depois de proposta a ação de cobrança e antes de formalizada a triangulação processual, enseja a perda superveniente do interesse de agir.

3. O dano moral coletivo, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual que, além de ilegal, possui razoável significância e desborda dos comitês da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

4. Na hipótese, a despeito de alegar que a categoria de servidores experimentou dano de natureza moral, não há nos autos prova que permita inferir a sua efetiva ocorrência, porquanto, o atraso no pagamento de vencimentos de grupo determinável não vulnera, por si, o interesse coletivo, uma vez que somente foram atingidos direitos individuais decorrentes de origem comum, que, certamente, possuem dimensão variada, segundo a condição financeira de cada qual

5.
Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos de n.° 0000613-80.2013.811.0002, em trâmite perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 166874661 – pág. 211/212):

“
Antes de adentrar-se no mérito, necessário se faz a análise da preliminar, apontadas pelo Ente Público Requerido, qual seja, a perda do objeto.

Em sede de preliminar o Município de Várzea Grande alega que todos os valores cobrados já foram pagos, perdendo o objeto da lide.

No caso em análise, entendo que deva prosperar a preliminar da perda do objeto, ante as provas apresentadas pelo Município/Requerido e pela falta de provas do Requerente.

Acolho a preliminar da perda do objeto jurídico.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso pelos motivos acima esposados.

Deixo de condenar o Ente Público Requerido nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 3°, I, Lei Estadual 7.603/2001 e, deixo de condenar o requerente em honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita.

Após, à Superior Instância para o reexame necessário da sentença.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

Várzea Grande, 17 de julho de 2019

ALEXANDRE ELIAS FILHO

Juiz Substituto
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITTOS INFRINGENTES
” (ID. 166874661 – pág. 215/218), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (Id. 168874663):

“Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, aduzindo, para tanto, a omissão quanto à análise da questão referente aos juros.

Deste modo, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos e análise dos pedidos (id. . 72018489 - Pág. 215/218).

O embargado manifestou-se no id. 72018490.

É a síntese.

Fundamento e decido.

Por ser tempestivo,
CONHEÇO
dos declaratórios.

Quanto à admissibilidade, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou erro material (CPC, artigo 1.022).

Nesta perspectiva, omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não for apreciado.

Ocorre que, em que pesem os argumentos lançados na petição recursal, tenho que a referida insurgência não merece acolhimento, isto porque, após a detida análise dos argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada.

Não se pode, pois, conferir rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, por se tratar de questão imprópria de ser exercitada pela via dos embargos de declaração, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração têm a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão.

Diante do exposto, não vislumbrando defeito algum a ser depurado, REJEITO os embargos declaratórios opostos.

Preclusa a via recursal, certifique-se e arquive-se.

Havendo recurso de apelação, sem necessidade de nova conclusão, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
os profissionais da educação da rede pública de ensino de Várzea Grande não tiveram o pagamento do salário de dezembro de 2.012 e do 13° salário em dia
”,
que somente foi realizado
“
depois de 26 (vinte e seis) dias além do prazo estabelecido constitucionalmente
”.

Aduz que a situação relatada
“
(...) gerou enorme prejuízo aos servidores públicos da educação, justamente porque dependiam do pagamento do salário em dia para custeamento das despesas e sustento dos seus respectivos lares, ainda mais levando em conta que no período se comemorariam as festas natalinas e de ano novo, bem como, era um momento oportuno para as viagens de férias
”.

Salienta que, à vista disso,
“
deve haver condenação da parte recorrida ao pagamento de juros e correção monetária pelo atraso dos salários dos servidores substituídos processualmente, com fulcro no inciso VI do artigo 7º e no parágrafo 2º do artigo 39º da Constituição Federal Brasileira de 1988 e no inciso IV do artigo 147º da Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989
”.

Afiança, outrossim, que
“
ao extrapolar aos comezinhos princípios básicos de atendimento para com o seu trabalhador, a parte recorrida atentou contra o princípio constitucional da eficiência e da razoabilidade, descritos no art. 37 da Constituição Federal, desvirtuando o interesse público da Administração
”.

Pontua, nesse contexto, que a parte recorrida
“
afrontou a dignidade da pessoa humana e usou do poder de forma abusiva, justamente porque, ao ter o poder de controlar o recebimento de seus servidores
”,
bem como que
“
o abalo no orçamento doméstico mensal foi o suficiente para que os trabalhadores da educação tivessem que fazer remanejamentos para não faltar o sustento da

família
”.

Por essas razões, requer
“
que seja provido o presente Recurso de Apelação, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau, para que seja julgado procedente o pedido, condenando assim a parte recorrida: a) ao pagamento de juros e correção monetária pelo atraso dos salários dos servidores substituídos processualmente, com fulcro no inciso VI do artigo 7º e no parágrafo 2º do artigo 39º da Constituição Federal Brasileira de 1988 e no inciso IV do artigo 147º da Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989; b) e ainda dano moral coletivo pelo tratamento humanamente indigno dispensado aos trabalhadores da educação
”
(ID. 166874664).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 173085183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos de n.° 0000613-80.2013.811.0002, em trâmite perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS, COM PEDIDOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
”

em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, por meio da qual requer
“
o julgamento como procedente da presente demanda, condenando assim o Requerido ao pagamento das seguintes quantias: A) salário dos profissionais da educação referente ao mês de dezembro de 2.012, e do décimo terceiro salário do ano de 2.012; B) juros e correção monetária pelo pagamento em atraso dos salários dos servidores substituídos processualmente pelo Requerente, com fulcro no inciso VI do artigo 7° e no parágrafo 2° do artigo 39ª da Constituição Federal Brasileira de 1988 e no inciso IV do artigo 147º da Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989; C^) e ainda dano moral coletivo pelo tratamento humanamente indigno dispensado aos trabalhadores da educação”
(ID. 166874661 – pág. 01/69).

Na contestação, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE suscitou preliminar de perda de objeto, diante do pagamento do 13º (décimo terceiro) salário no dia 19.12.2012, bem como do adimplemento do salário referente ao mês de dezembro na data de 31.01.2013 (ID. 166874661 – pág. 115/123).

O magistrado singular acolheu a preliminar de perda de objeto e julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (ID. 166874661 – pág. 211/213).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a despeito da ausência de fundamentação no ato sentencial, com base nos pedidos iniciais é de se presumir que sua submissão ao reexame necessário decorre da aplicação analógica do artigo 19, da Lei n.° 4.717/65,
in verbis
:

“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo”.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em situações em que a demanda versa dobre direitos individuais homogêneos, fixou o entendimento de que há limites à aplicação analógica do instituto da remessa necessária, na medida em que a coletivização dos interesses individuais homogêneos tem um sentido meramente instrumental, com a finalidade de permitir uma tutela mais efetiva em juízo, circunstância na qual não se deve admitir o reexame compulsório da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. REAJUSTES DO "PROGRAMA DE READEQUAÇÃO". OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NÃO CABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 16/07/2007. Recurso especial interposto em 27/03/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.

2. O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide.

3.
O fundamento da remessa ou reexame necessário consiste em uma precaução com litígios que envolvam bens jurídicos relevantes, de forma a impor o duplo grau de jurisdição independentemente da vontade das partes
.

4.
Ações coletivas que versam direitos individuais homogêneos integram subsistema processual com um conjunto de regras, modos e instrumento próprios, por tutelarem situação jurídica heterogênea em relação aos direitos transindividuais
.

5.
Limites à aplicação analógica do instituto da remessa necessária, pois a coletivização dos direitos individuais homogêneos tem um sentido meramente instrumental, com a finalidade de permitir uma tutela mais efetiva em juízo, não se deve admitir, portanto, o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei 4.717/65
.

6. Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ - REsp: 1374232 ES 2013/0071801-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017). (Grifo nosso).

Com base nesses fundamentos,
não conheço da remessa necessária
.

No mérito, insurge-se a parte apelante quanto à necessidade de condenação do município apelado ao pagamento de juros e correção monetária, bem como indenização por dano moral coletivo.

Com efeito, consoante salientou o magistrado
a quo
, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, após o ajuizamento da demanda, comprovou nos autos o pagamento do 13º salário dos profissionais da educação, no dia 19.12.2012, além da quitação da verba salarial referente ao exercício de dezembro de 2012, ocorrido na data de 31.01.2013, conforme fazem prova as folhas de pagamento e extratos bancários de ID. 166874661 – pág. 129/141).

Dessa maneira, inconteste a superveniente perda do objeto, diante do adimplemento da obrigação salarial pela apelada, fato, inclusive, não impugnado pela parte apelante.

No que tange ao sustentado dano material, consubstanciado nos consectários legais, mister ressaltar que referidos danos devem ser certos e delimitados, ou, ao menos, que sejam possíveis de se identificar a partir das provas apresentadas pelas partes.

A propósito, ao discorrer sobre a necessidade de comprovação do dano, Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes lecionam que
“
a efetiva comprovação dos prejuízos é importante que mesmo que se comprova a violação de um dever jurídico e a culpa ou dolo do infrator, nenhuma indenização será devida se não houve prejuízo
”
(Código Civil Interpretado conforma a Constituição da República, Vol. I, Renovar, 2004, p. 725/726).

Na hipótese, porém, o sindicato apelante, não trouxe aos autos nenhuma prova a amparar sua alegação de que os pagamentos efetuados pelo município apelado não foram corrigidos monetariamente, pautando o suposto dano material a ser reparado apenas em suas alegações, às quais não milita presunção legal ou de veracidade, deixando de atender ao ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

A respeito do dano moral coletivo, de igual modo, a pretensão da parte apelante não é passível de tutela.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob p
ena de impor-se apenas maior cu
s
t
o ao erário público.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ABALO A TODA COLETIVIDADE. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO A QUO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório dos autos, consignaram não ter havido prova da ocorrência de danos, sejam eles materiais ou morais, capazes de ensejar a condenação à reparação civil, pois não se comprovou o dano aos correntistas, tendo em vista as isenções de tarifas, bem como não houve dificuldade oposta pela casa bancária para transferência dos vencimentos para as instituições financeiras escolhidas pelos servidores públicos. Infirmar tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 964666 RJ 2016/0207308-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPERADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL. LEI N. 9.472/97. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO. PONTOS DE ATENDIMENTO PESSOAL AOS USUÁRIOS PARA FINS DE RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INSTALAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DIREITO DOS USUÁRIOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ADEQUADO E EFICIENTE. INSUFICIÊNCIA DO SISTEMA DE "CALL CENTER". DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial em que se discute obrigação de fazer decorrente de má-prestação de serviço de telefonia e indenização por danos morais coletivos.

2. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

3. A edição da Resolução 477/2007, que regulamenta instalação de "Postos de Atendimento", não autoriza a conclusão de perda do objeto. O objeto processual se extingue, em geral, quando um dos elementos do binômio utilidade - necessidade ofusca-se, atingindo, portanto, o interesse processual.

4. A prestação de serviços de telefonia, segundo entendimento pacificado desta Corte Superior, submete-se ao regime de Direito Público, seguindo as diretrizes das Leis 9.472/1997 e 8.987/1995. Nesse sentido: REsp 976.836/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 05/10/2010.

5. A alegação de que o acórdão violou os princípios constitucionais da "ordem econômica", da "livre concorrência", da "defesa do consumidor" (art. 170 da Constituição Federal) e da "separação de poderes" não pode ser conhecida, uma vez que seria vitável usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. "Nesse contexto, eventual contrariedade, caso existente, ocorreria apenas no plano constitucional, de modo que se configura inviável a rediscussão da matéria pelo STJ, no recurso especial" ( AgRg no AREsp 657.266/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015.).

6. Reconhece-se que não é nenhum atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso, que dê azo à responsabilidade civil.

De fato, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade. Nessa medida, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva
.

7. A prática de reiterado descumprimento das normas de proteção ao consumidor por parte de operadora de telefonia é capaz de romper com os limites da tolerância. No momento em que se oferece serviço público deficiente e insatisfatório de forma repetida, realiza-se prática comercial apta a causar sensação de repulsa coletiva a ato intolerável.

8. "A divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do art. 105 da Constituição Federal" ( REsp 1.517.339/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 30/06/2015). Recurso especial improvido”.

(STJ - REsp: 1408397 CE 2013/0334774-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2015). (Grifo nosso).

No caso em questão, conquanto a parte apelante assevere que a categoria de servidores experimentou sofrimento em razão do atraso no pagamento do 13º salário, não há nos autos prova que permita inferir a efetiva ocorrência do alegado dano.

Outrossim, a despeito do aborrecimento e do desconforto vivenciados pelos servidores com a demora no cumprimento da obrigação salarial pela parte apelada, não se vislumbra ofensa ao direito da personalidade a justificar a condenação por danos morais.

Assim, o atraso no pagamento de vencimentos de grupo determinável não vulnera, por si, o interesse coletivo, uma vez que somente foram atingidos direitos individuais decorrentes de origem comum, que, certamente, possuem dimensão variada, segundo a condição financeira de cada qual.

A propósito, em situação similares à presente, assim decidiram este e outros Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO CORRIGIDO EM FOLHA SUPLEMENTAR – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

1
. O dano em razão do atraso de pagamento de salário de servidor público, em não extrapolando a sua esfera patrimonial, não enseja indenização por danos morais
.

2. Recurso provido. Sentença reformada”.

(TJ-MT - APL: 00272317620128110041 25349/2017, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 15/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/06/2017). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO EM ATRASO C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADO – PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO – JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE QUITAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Comprovado o fato extintivo do direito à percepção do 13º salário, deve ser afastada a condenação ao seu pagamento.
O atraso no pagamento dos vencimentos do servidor, por si só, não enseja a condenação do ente público à indenização a título de dano moral que exige para a sua configuração a ocorrência de violação aos direitos personalíssimos
(CRF, art. 5º, X)”.

(TJ-MT - APL: 00017272120138110110 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2017). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO – Ação coletiva de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral coletivo – Atraso no pagamento do 13º salário de 2016 aos professores de Cubatão – Pagamento que ocorreu logo após o ajuizamento da ação – Perda do interesse de agir quanto ao pedido cominatório – Ausência de dano moral indenizável no presente caso – Sentença mantida e ratificada, nos termos do art. 252 do RITJ. Recurso não provido”.

(TJ-SP 00015363420168260536 SP 0001536-34.2016.8.26.0536, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 23/07/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano em razão do atraso de pagamento de salário de servidor público, em não extrapolando a sua esfera patrimonial, não enseja indenização por danos morais
.

2. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso de apelação conhecido e desprovido”.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 03503986120178090067 GOIATUBA, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2021). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 13ª SALÁRIO. PAGAMENTO COM ATRASO. PERDA DO OBJETO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pagamento da gratificação natalina em atraso depois de proposta a ação de cobrança enseja a perda superveniente do interesse de agir em relação a essa verba.

2. Nos termos da Constituição Federal, o dano moral é concebido como violação ao direito à dignidade, surgindo o dever de indenizar quando há violação aos atributos da personalidade.

3. O aborrecimento e o desconforto vivenciados pela categoria defendida pelo Sindicato com o atraso no pagamento da gratificação natalina não constituem ofensa ao direito da personalidade a justificar a condenação por danos morais coletivos
.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime”.

(TJ-DF 20140112016274 DF 0052932-51.2014.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/09/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2016 . Pág.: 262/268). (Grifo nosso).

Desse modo, não comprovada ofensa a qualquer interesse difuso ou a violação a valores coletivos, não há que se falar em dano moral a ser ressarcido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023